Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESAS. PERÍCIA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (“instrumento particular de contrato de mútuo e confissão de dívida com garantia”).
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a penhora de cotas sociais e determinou a suspensão do processo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício aos Contadores de sociedades empresárias e nomeação de Perito, para fins de penhora de cotas sociais.
III – Razões de decidir
4. Ausentes indícios da propriedade das cotas sociais e de que as pretendidas expedição de ofícios e produção de prova pericial, ambas para aferição da situação econômica das empresas de que os executados seriam sócios, poderão encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos outros sistemas disponíveis ao Juízo de Primeiro Grau, não se justifica deferir as diligências pleiteadas, que apenas onerariam a prestação jurisdicional. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 772, III.